Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-36.2022.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002592-36.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMERY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 858.325.611-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO, DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO –
FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSIMERY ARRUDA DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão, Danos Materiais e Morais nº 1002592-36.2022.8.11.0005, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a parte recorrente defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento que não realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado e que houve vício no consentimento na devida operação realizada pelo banco, já que o intuito do autor era somente contratar um empréstimo consignado padrão. Sendo assim, requer que os pedidos sejam julgados procedentes com a conversão dos encargos tidos por abusivos, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a condenação da instituição financeira em danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
294597914
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada em face do banco demandado, por dívida que alega ser indevida, proveniente de desconto de empréstimo consignado de cartão de crédito em folha de pagamento.

Sustenta que vem sofrendo descontos relativos à reserva de margem de cartão de crédito, no entanto, não foi esta modalidade que pretendia contratar, mas sim o de empréstimo padrão, estando a contratação eivada de vício de consentimento e encargos abusivos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a parte autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Sabe-se, outrossim, que o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme termo de adesão acostado nos autos e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela parte autora, com a especificação da modalidade cartão de crédito.

Portanto, não há qualquer reforma a ser feita na sentença, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe,
haja vista que as faturas demonstram a efetiva utilização do cartão pela parte autora

(contestação e contrarrazões), concluindo-se que o cliente foi devidamente orientado sobre a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo que se falar em vício de vontade.

Por derradeiro, diante da legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício da apelante, não há falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025